Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECONHECIDO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MODALIDADE TENTADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DE POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ITER CRIMINIS NA FASE FINAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada.
2. A confissão judicial corroborada pela prova testemunhal, em especial, pelo depoimento dos policiais militares, em harmonia com o conjunto probatório, evidencia que os acusados adentraram no estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo, com utilização de uma barra de ferro, para conseguirem furtar bens da empresa, atraindo a circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo.
3. Aplicação da causa especial de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, CPB) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie; tendo os acusados furtado os objetos da loja durante a madrugada, incide a causa especial de aumento, sendo indiferente se se trata de local habitado ou não, ou de haver pessoas ali repousando.
4. Ao diminuir a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa, na forma do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve o julgador considerar apenas e tão somente o iter criminis percorrido, de forma que, quanto mais distante o agente estiver da consumação do delito, maior será sua diminuição de pena (fase inicial), e quanto mais próximo estiver da consumação, menor será a diminuição de pena (fase final).
5. Demonstrado o fato de que os acusados tentaram subtrair bens, durante o período de repouso noturno, em momento de maior vulnerabilidade do patrimônio da pretendida vítima, após levantarem o portão de acesso do estabelecimento comercial em busca de objetos, não se consumando o delito apenas porque a guarnição policial chegou a tempo, é evidente que os acusados estiveram bem próximo da consumação do delito, razão pela qual mostra-se adequada a diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
6. Recurso interposto pela defesa conhecido e improvido. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido.